Tribunal: TJMT
Processo: 1020914-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020914-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (EMBARGANTE), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (EMBARGANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), AYRTON ATTAB BORSARI - CPF: 137.163.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE GONÇALVES SASTRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROGERIO DA SILVA VILELA E OUTRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020914-85.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO COM PEDIDO DE LIMINAR” de n. 0000285-49.2015.8.11.0110 onde litiga com ARISTON QUIRINO DE MORAES perante a Vara Única de Campinápolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208808189 o colegiado, por unanimidade, desproveu os recursos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 209989665 que é contraditório o v. acordão tendo em vista a ausência de preclusao, visto que o Embargante Rogério da Silva Vilela até então não havia sido citado e, por isso, em nenhuma outra ocasião fora intimado da decisão anterior, agora revigorada pela decisão proferida pelo r. Juízo de 1º grau, diante do que, sem qualquer dúvida, em relação a ele não existe preclusão; sendo que era tempestivo e adequado o recurso interposto pois impugnava, de forma suficiente, a decisão agravada e demonstrava o desacerto do bloqueio da matrícula de nº 1049 do CRI de Campinápolis, MT, com área de 1.962,8477 hectares;

Aduz que mostra-se contraditório o v. acordão ainda, porque como a decisão impugnada pelo agravo de instrumento versava sobre tutela provisória poderia ser revista a qualquer tempo, de modo, de um lado, não existia questão processual a ser alegada para buscar a decretação de nulidade sob justificativa de impossibilidade da prolação de decisão dessa natureza e, de outro, a única forma de impugnar o ato decisório era mediante a demonstração da impossibilidade do bloqueio da matrícula, tal como foi feito, pelo que o recurso foi dialético e merece ser examinado pelo mérito, sob pena de negativa de vigência ao art. 1015, inc. I, do CPC;

Afirma que há contrariedade também no v. acordao porque como a decisão impugnada pelo agravo de instrumento versava sobre tutela provisória poderia ser revista a qualquer tempo, logo, o prazo para a interposição do recurso deve ser contado a partir da intimação da nova decisão os termos do art. 1007, §3º do CPC-2015, e, por isso, foi tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal a contar da respectiva intimação desse novo ato decisório;

Sustenta que há contrariedade no julgado, porque a nova decisão de concessão da liminar se valeu de fundamentação per relacionem, isto é, ancorou-se em razões antes apresentadas para renovar o bloqueio da matrícula de n.º 1049 do CRI de Campinápolis, MT, com área de 1.962,8477 hectares, diante do que não existe vício algum no agravo de instrumento interposto que, como deveria, laborou para demonstrar que o bloqueio era indevido e descabido, mediante demonstração do equívoco da única fundamentação existente, apresentada no ato decisório anterior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Com efeito, a petição de agravo é essencial para se aferir o pedido e as razões que motivam as irresignações postas em grau recursal, e, estando ausentes tais aspectos, impossível se torna apreciar o recurso manejado.

Veja-se que pretende a parte Agravante rediscutir questão já preclusa, uma vez que a decisão liminar restabelecida foi proferida em 30/04/2015 (ID 58564216 – págs. 24/27), contra a qual não se insurgiu o recorrente no tempo e modo adequados.

Nesses moldes, o presente Agravo deveria restringir-se apenas quando à procedência ou não do revigoramento da liminar e não sobre a liminar propriamente dita, porquanto, deixou a parte Agravante de impugnar a decisão no momento oportuno, operando-se nesse caso a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto, a irresignação da parte agravante não merece guarida, pois apresenta questões totalmente desconectadas da realidade processual, que não se coadunam com o feito originário, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, motivo pelo qual se torna inepto o agravo manejado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada aplicou a multa de 10% sobre o valor do débito e fixou honorários para a fase de cumprimento de sentença no mesmo valor, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante alega a seu não foi intimado da decisão de fls. 1358/1359, que homologou os cálculos do expert e termina requerendo o provimento do recurso para que se reconheça a imprescindibilidade da produção da prova pericial. Para que um recurso seja conhecido, é imprescindível a observância ao princípio da congruência/dialeticidade, que exige que todo o recurso seja formulado com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se cogita um novo julgamento. Precedentes do TJ/RJ. Matéria contida nas razões de recurso que não guarda relação com os fundamentos da decisão. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 00119093920208190000, Relator: Desa. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, 6ª Câmara Cível, Julgado em 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade. Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084847706, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 08/02/2021)

Desse modo, por qualquer aspecto que se examine, o presente agravo de instrumento não preenche os requisitos de regularidade formal, uma vez que instruído com as razões recursais equivocadas e deficitárias (CPC, art. 1.016).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024